Tribunal: STF
Processo: RE 103082
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE SECRETARIO DE ESTADO DE QUE RESULTAM
A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES ESTADUAIS E SEU
AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DE AGENTES FISCAIS. IMPETRANTES QUE
INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, NO REGIME DA CLT.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NO
MANDADO DE SEGURANÇA, TEM-SE PRESENTE A NATUREZA DA AUTORIDADE E SUA
HIERARQUIA, PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
MUITO EMBORA OS DIREITOS QUESTIONADOS SEJAM DE INDOLE TRABALHISTA, O
QUE SE ATACA, NA VIA ESPECIALISSIMA DO MANDADO DE
SEGURANÇA, E O ATO DA AUTORIDADE. A COMPETÊNCIA, PARA O PROCESSO
E JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, VEM, ASSIM, EM PRINCÍPIO,
EXPLICITAMENTE, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO OU NAS LEIS. NÃO BASTA, NO
CASO, TENHA A JUSTIÇA DO TRABALHO COMPETÊNCIA PARA JULGAR
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS, ENTRE EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT E OS
ESTADOS-MEMBROS, PARA, DAI, CONCLUIR-SE PELA COMPETÊNCIA DESSA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA FEDERAL, EM ORDEM A CONHECER DE ATOS DE
CONDUTOR POLÍTICO ESTADUAL, NA VIA ESPECIFICA DO MANDADO DE
SEGURANÇA DEFERIDA A SEGURANÇA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMPETENTE
PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETARIO DE ESTADO,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 142, DA CONSTITUIÇÃO.